Tribunal: TJMT
Processo: 1017874-95.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017874-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), BRUNA KASSIA PEREIRA - CPF: 049.237.991-29 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABA (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Márcio Vidal, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ARTIGO 16, § 3°, DA LEI N.° 8.429/92 AFASTADA – REQUISITOS LEGAIS PARA A INDISPONIBILIDADE DE BENS NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
PERICULUM IN MORA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em
inconstitucionalidade da Lei n.° 14.230/21, por esvaziamento do conteúdo e alcance da norma constitucional, porquanto, ainda que a persecução da improbidade administrativa possua aspiração moral e real da coletividade, tal não se equipara a direito fundamental de qualquer ordem ou grandeza.

2. A reforma promovida pela lei mencionada não gerou a revogação do combate à improbidade administrativa, mas, tão somente, fixou novos parâmetros para a sua concretização e persecução judicial, ainda que mediante regras garantistas que possam tornar mais dificultosa a apuração de ilícito desta natureza.

3. O artigo 16, § 3°, da Lei n.° 8.429/92 exige, além da probabilidade da ocorrência de ato de improbidade administrativa, a demonstração, no caso concreto, de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, para a indisponibilidade de bens.

4. Na hipótese, a mera alegação de que a transferência de bens pode ser realizada de forma rápida, diante dos instrumentos tecnológicos, não é suficiente para
justificar a
medida requerida, mormente quando não demonstrado nos autos de origem que a parte agravada está se desfazendo do patrimônio, com a finalidade de frustrar eventu
al ressarcimento ao erário
.

5. Decisão mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”,
interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 1034678-49.2022.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, MT, que deferiu o levantamento da ordem de indisponibilidade de bens (ID. 119881915 – processo n.° 1034678-49.2022.811.0041):

“
Vistos
.

Trata-se de
Ação Civil Pública de Ressarcimento ao Erário
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Luciane Borba Azoia Bezerra
, tendo por fundamento a prática de “
atos de improbidade administrativa com dano ao erário”,
sob a narrativa de que,
“durante o mandato parlamentar, teria recebido propina mensal “mensalinho”, paga pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com recursos públicos daquela Casa de Leis”
.

Consta pendente de apreciação o pedido da requerida contido na petição de Id. 112584780, por meio do qual postula a revogação da liminar de indisponibilidade de bens,
“nos termos do Art. 16, §§ 3º e 10, da Lei n. 8.429/92, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, em consonância com as decisões recentes do E. TJMT; ou alternativamente, que seja recebida a presente petição e deferido o pedido de indisponibilidade apenas quanto ao Imóvel de matrícula n. 81.572”
.

Com vista dos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou-se no sentido de que,
“diante da ausência de informações válidas apresentadas pela requerida, não há como o Parquet, na defesa da probidade administrativa e do patrimônio público, ser favorável ao pedido da peticionante; já que inexiste segurança na afirmação de que os referidos bens venham a, no futuro próximo, assegurar o ressarcimento ao erário
” (Id. 119649336).

É o relatório.

DECIDO
.

A Lei nº 14.230/2021, que alterou a lei de improbidade administrativa, trouxe profundas modificações nos requisitos necessários para o deferimento da indisponibilidade de bens dos réus, passando a exigir a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo para o deferimento da medida. Além disso, dispôs a norma que a urgência não pode ser presumida (LIA, art. 16, §§3º e 4º).

A indisponibilidade de bens dos réus tem por finalidade garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito (art. 16, da LIA). A sentença que julgar procedente a ação condenará o réu ao ressarcimento dos danos e à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito (art. 18 da LIA).

A sanção de perda de bens é prevista na Constituição Federal (art. 5º, inciso XLVI). O Código Penal dispõe que a condenação torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime e acarreta a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé, do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso (art. 91, incisos I e II, b).

Em rigor técnico, a perda de bens ou valores não representará verdadeira sanção, pois buscará unicamente reconduzir o agente à situação anterior à prática do ilícito, mantendo imutável o seu patrimônio legítimo
[1]
.

Da mesma forma, a obrigação de reparar o dano causado a outrem não configura sanção, mas retorno ao
status quo
, inserindo-se na categoria de princípio geral do direito. O próprio Código Civil dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo (art. 927).

Na seara criminal, as medidas cautelares de arresto e sequestro, destinadas a assegurar a reparação do dano ou à perda ou à reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, não exigem para a sua decretação a demonstração do
periculum in mora
. O Código de Processo Penal dispõe expressamente que,
“para a decretação do sequestro, bastará à existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens”
(art. 126)
.
Sobre o tema, o colendo Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que
“o perigo na demora é ínsito às medidas assecuratórias penais, sendo desnecessária a demonstração de atos concretos de dissipação patrimonial pelos acusados”
(Pet 7.069 AgR, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, DJE de 9-5-2019).

No campo da improbidade administrativa, antes da alteração legislativa, o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça era o de que, para a decretação da medida de indisponibilidade de bens do réu na ação de improbidade administrativa, bastava a demonstração da probabilidade do direito descrito na petição inicial pelo autor (
fumus boni iuris
), sendo o perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) presumido
[2]
.

A Constituição Federal assegura a reparação integral do dano causado ao erário pela prática de ato de improbidade administrativa, assim como a medida cautelar de
indisponibilidade
para torná-la
efetiva
[3]
.

A Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção
[4]
(Convenção de Mérida, 2003), em seu art. 51, reconhece como princípio fundamental da Convenção o direito dos Estados vítimas à recuperação do produto ou proveito da corrupção (art. 51).

Este juízo tem entendimento no sentido de que a exigência da demonstração do
periculum in mora
para a decretação da indisponibilidade de bens nos casos de corrupção esvazia por completo a efetividade da tutela jurisdicional tendente a assegurar a reparação integral do dano causado ao erário pela prática de ato de improbidade administrativa, em ofensa ao disposto no art. 5º, inciso LIV, e no art. 37, §4º, da Constituição Federal, violando os tratados internacionais sobre corrupção ratificados pelo Brasil e o próprio art. 126 do Código de Processo Penal que, na seara criminal, dispensa a comprovação do perigo da demora para a decretação do arresto.

Isso porque a demonstração do
periculum in mora

pressupõe a consumação do dano ao Estado brasileiro
, o que retira a
efetividade
da medida de indisponibilidade. A medida cautelar tem por objetivo resguardar futura execução patrimonial, na hipótese de se confirmar o ato de corrupção praticado pelo agente público. A alienação de bem imóvel, por exemplo, sem a anotação de indisponibilidade na matrícula, inviabilizará futura penhora, porque o adquirente será terceiro de boa-fé. A publicização da alienação de bem imóvel pressupõe o registro do instrumento negocial na matrícula do imóvel, quando o dano já estará consumado. A questão se torna mais complexa em relação aos bens móveis, porque a compra e venda se perfaz com a simples tradição. Em relação aos ativos financeiros mais ainda, pois a modernidade tecnológica possibilita a sua movimentação em segundos, tornando ineficaz a recuperação posterior.

Com efeito, a revolução tecnológica, iniciada no século XX e ainda em curso, possibilitou fluidez ao capital, facilitando a circulação do dinheiro pelo mundo por meio de transações eletrônicas, cujo rastreamento é complexo, sendo imperiosa a adoção de medidas processuais eficazes para resguardar a efetividade da norma constitucional, com vistas a ressarcir o patrimônio público lesado.

Ressalvado o entendimento pessoal deste Juízo
, é certo que, após as alterações legislativas introduzidas pela Lei nº 14.230/2021, os Tribunais pátrios têm entendido que o
periculum in mora
deve restar efetivamente demonstrado para que possa ser deferida a tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens. Nesse sentido: TJMT, AI 1018578-45.2022.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Vidal, Julg 13/03/2023, DJMT 05/04/2023; TJMT, AI 1017343-43.2022.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Julg 21/03/2023, DJMT 29/03/2023 e TJMG, AI 0024634-91.2021.8.13.0000, Décima Nona Câmara Cível, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, Julg. 28/04/2023; DJEMG 04/05/2023.

Por oportuno, anoto que a decisão a ser proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal nos autos da
ADI 7.156-DF
, Rel. Min. André Mendonça, na qual se suscita, dentre outras questões, a inconstitucionalidade da expressão
“não podendo a urgência ser presumida”,
constante no artigo 16, § 4º, da Lei 8.429/92, balizará a discussão, por seu efeito vinculante.

Contudo, não há como negar que os referidos julgados, em que pese não serem precedentes qualificados (CPC, art. 937) e, por isso, não serem de observância obrigatória, possuem uniformidade, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o que recomenda o seu cumprimento, em respeito à estabilidade e à integridade do ordenamento jurídico, bem como à segurança jurídica.

À vista do exposto, considerando que os elementos probatórios colacionados aos autos não evidenciam a
“demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo”
, nos moldes do disposto no art. 16, § 3º, da LIA, o pedido de revogação da medida liminar de indisponibilidade de bens merece ser deferido, porque ausentes os requisitos legais à luz da novel legislação.

Assim sendo,
DEFIRO o pedido de levantamento da ordem de indisponibilidade de bens contido na petição de Id. 112584780
, realizado pela requerida
Luciane Borba Azoia Bezerra
.

Por conseguinte,
PROCEDI, nesta data, com o cancelamento da ordem de indisponibilidade no Sistema CNIB
, anteriormente lançada em decorrência do presente feito.

Ressalto que compete à supracitada demandada informar a este Juízo eventual necessidade de levantamento de outras constrições não baixadas e/ou lançadas sobre os demais bens.

No mais, anoto que, nos termos do art. 370,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil, é dever do Juiz, de ofício ou por requerimento das partes, determinar, por meio de decisão fundamentada, as provas que se fizerem necessárias ao julgamento do feito, bem como afastar as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Desse modo, visando possibilitar o saneamento do processo e, consequentemente, o seu encaminhamento à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos artigos 9º, 10 e 370, todos do Código de Processo Civil, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva,
INTIMEM-SE as partes para que especifiquem as provas que entendem necessárias e justifiquem o que pretendem com elas comprovar
.

Para que as partes satisfaçam com o estabelecido
FIXO o prazo comum de 10 (dez) dias
, contados da intimação do presente
decisum
.

Havendo ou não manifestação, certifique-se o necessário e, após, venham os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de Junho de 2023.

(
assinado

eletronicamente
)

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante,
em síntese, que a decisão agravada é nula, pois não foi assegurado o direito à manifestação ao Ministério Público, em transgressão ao princípio da vedação à decisão surpresa, previsto no artigo 10, do Código de Processo Civil.

Argumenta que
“
a novel exigência/condição legislativa em matéria de indisponibilidade de bens, viola em absoluto o princípio republicano, o princípio da responsabilidade e da proporcionalidade – na vertente de proibição de proteção deficiente da probidade administrativa e do patrimônio público -; impondo-se, pois, o reconhecimento da inconstitucionalidade da atual redação, ora em estudo
”.

Pontua que, ao exigir o
periculum in mora
para a indisponibilidade de bens,
“
a nova lei praticamente solapou a possibilidade de ressarcimento do erário nas ações de improbidade. Sua limitação atingiu a própria finalidade da Lei de Improbidade Administrativa, obstando sobremaneira o ressarcimento de dano ao erário ou o perdimento de bens e valores obtidos ilicitamente, por meio de atos que importaram lesão ao erário, uma vez que não mais obstará a evasão patrimonial do devedor
”.

Sustenta, ademais, que a probidade administrativa é direito fundamental, motivo pelo qual goza de proteção especial, o que impede que lei infraconstitucional reduza a sua eficácia.

Assevera que, diante do princípio da vedação ao retrocesso, pertinente, também, o controle de convencionalidade, por se tratar de direitos constituídos não apenas em favor de indivíduos, mas em razão da sociedade.

Salienta, outrossim, que
“
em matéria de direitos fundamentais há o sopesamento de qual direito prevalecerá. Embora haja a proximidade do Direito Administrativo Sancionador e o Direito Penal, entre eles não haverá confusão; sendo certo que o bem por aquele protegido é difuso e fundamental, tanto quanto as garantias individuais estabelecidas no devido processo
”.

Afiança que
“
a presunção do perigo da demora na prestação jurisdicional não encontra guarida apenas na Lei nº 8.429/1992, mas também e sobretudo, na disposição constitucional que prevê que a prática do ato de improbidade administrativa importará a indisponibilidade de bens do autor
”.

Ressalta, ainda, que
“
os julgadores possuem o papel fundamental de garantir a efetividade da jurisdição e a busca pelo resultado útil do processo, o que se traduz no poder/dever de aplicar as leis e as normas processuais para assegurar que o processo seja conduzido de maneira justa e eficiente, visando alcançar o resultado almejado pelas partes envolvidas e, sobretudo, atender ao interesse público
”.

Por essas razões, requer
“
seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reforma da decisão combatida, com a determinação de retorno da medida cautelar de indisponibilidade de bens da agravada, outrora reconhecido, em sede de antecipação de tutela e, posteriormente, o reconhecimento da inconstitucionalidade
incidenter tamtum
do § 3º do artigo 6 da Lei 8.429/92 com redação alterada pela Lei 14.230/21
”
(ID. 177511162).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (ID. 177689154).

Nas contrarrazões, LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA pugna pelo não provimento do recurso (ID. 180744189).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo desprovimento do agravo
”
(ID. 181551157).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”
, interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Bruno D’Oliveira Marques, nos autos de n.° 1034678-49.2022.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá, MT, que deferiu o levantamento da ordem de indisponibilidade de bens.

Extrai-se dos autos de origem que a parte agravada ajuizou
“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS
”,
em desfavor de LUCIANE BIRBA AZOIA BEZERRA, requerendo a sua condenação ao ressarcimento integral dos valores recebidos a título de vantagem indevida, no valor atualizado de R$ 11.495.813,24 (onze milhões e quatrocentos e noventa e cinco mil e oitocentos e treze reais e vinte e quatro centavos).

O magistrado singular, incialmente, declarou a inconstitucionalidade
incidenter tantum ̧
do artigo 16, § 3°, da Lei n.° 8.429/92 e, ato continuo, deferiu a pretensão liminar para decretar a indisponibilidade de bens da parte agravada (ID. 103122990).

Posteriormente,
depois do
pedido de revogação formulado pela parte agravada, o juízo
a quo
, ressalvando seu entendimento pessoal, deferiu o pedido de levantamento da ordem de indisponibilidade dos bens (ID. 119881915).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que se refere à alegada nulidade da decisão, por inobservância ao
artigo 10, do Código de Processo Civil, registra-se que o referido dispositivo trata do princípio da não surpresa, segundo o qual, em regra, o magistrado não pode decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. Confira-se:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”

Ocorre, no entanto, que no caso do processo de origem, diferentemente do que sustenta a parte agravante, o
Parquet
foi devidamente intimado para manifestar-se acerca dos pedidos de
“
REVOGAÇÃO E CANCELAMENTO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS IMÓVEIS
”
formulado pela parte agravada (ID. 112584780 e 116594718), consoante despacho de ID. 112631790 (processo n.° 1034678-49.2022.811.0041) e impulsionamento de ID. 117277868 (autos de n.° 1034678-49.2022.811.041), tanto que se manifestou pelo indeferimento do pleito (ID. 119649336).

Dessa maneira, considerando que houve a intimação, por mais de uma ocasião, para manifestação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, não há que se falar em decisão surpresa.

Quanto ao mérito recursal, nos termos do artigo 37, § 4°, da Constituição da República Federativa do Brasil, os atos de improbidade administrativa importarão a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas na lei,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

A Lei n.° 8.429/992, no artigo 16, exige, para a indisponibilidade de bens, a plausibilidade do direito invocado, além da efetiva demonstração do perigo na demora. Confira-se:

“Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

§ 1º-A O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo poderá ser formulado independentemente da representação de que trata o art. 7º desta Lei.

§ 2º Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame e o bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos da lei e dos tratados internacionais.

§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

§ 5º Se houver mais de um réu na ação, a somatória dos valores declarados indisponíveis não poderá superar o montante indicado na petição inicial como dano ao erário ou como enriquecimento ilícito

§ 6º O valor da indisponibilidade considerará a estimativa de dano indicada na petição inicial, permitida a sua substituição por caução idônea, por fiança bancária ou por seguro-garantia judicial, a requerimento do réu, bem como a sua readequação durante a instrução do processo.

§ 7º A indisponibilidade de bens de terceiro dependerá da demonstração da sua efetiva concorrência para os atos ilícitos apurados ou, quando se tratar de pessoa jurídica, da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a ser processado na forma da lei processual.

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 9º Da decisão que deferir ou indeferir a medida relativa à indisponibilidade de bens caberá agravo de instrumento, nos termos da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 10. A indisponibilidade recairá sobre bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano ao erário, sem incidir sobre os valores a serem eventualmente aplicados a título de multa civil ou sobre acréscimo patrimonial decorrente de atividade lícita.

§ 11. A ordem de indisponibilidade de bens deverá priorizar veículos de via terrestre, bens imóveis, bens móveis em geral, semoventes, navios e aeronaves, ações e quotas de sociedades simples e empresárias, pedras e metais preciosos e, apenas na inexistência desses, o bloqueio de contas bancárias, de forma a garantir a subsistência do acusado e a manutenção da atividade empresária ao longo do processo.

§ 12. O juiz, ao apreciar o pedido de indisponibilidade de bens do réu a que se refere o caput deste artigo, observará os efeitos práticos da decisão, vedada a adoção de medida capaz de acarretar prejuízo à prestação de serviços públicos.

§ 13. É vedada a decretação de indisponibilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em caderneta de poupança, em outras aplicações financeiras ou em conta-corrente.

§ 14. É vedada a decretação de indisponibilidade do bem de família do réu, salvo se comprovado que o imóvel seja fruto de vantagem patrimonial indevida, conforme descrito no art. 9º desta Lei”.

Quanto à pretendida declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal supratranscrito,
incidenter tantum
, mister salientar que o controle difuso ou incidental de constitucionalidade tem o propósito de analisar se determinada norma, essencial ao deslinde do caso concreto, encontra-se em harmonia com o texto constitucional.

Caso a norma apontada como inconstitucional não se preste à solução do caso retratado na demanda, o controle da constitucionalidade na modalidade mencionada não se justifica, pois acaba por confundir-se com o controle concentrado ou abstrato, o qual possui regras precisas quanto à competência, legitimidade e finalidades.

No caso em questão, a parte agravante defende que a inconstitucionalidade decorre da violação aos artigos 5°, inciso LIV, e 37, § 4°, da Constituição Federal, além de Tratados Internacionais do qual o Brasil é signatário, dentre eles a Convenção de Mérida, porquanto esvazia a diretriz constitucional de enfrentamento à corrupção.

Todavia, o artigo 37, § 4°, já transcrito no presente voto, ao delegar à legislação específica, a forma e gradação da indisponibilidade de bens, concede, em primeiro momento, a primazia do disposto na norma que percorreu o devido processo legislativo, ao regulamentar o tema.

Outrossim, revela ponderar que a norma benéfica não esbarra na vedação ao retrocesso, tampouco que a probidade administrativa tenha sido erigida à condição de direito fundamental. Isso porque, na essência, os direitos fundamentais são resguardados no texto constitucional como instrumentos para evitar a opressão estatal em face do indivíduo. Logo, mostra-se incoerente considerar que exista um direito difuso ou coletivo fundamental de punir quem pratica ato de improbidade administrativa.

Nesse contexto, não se olvida que as regras constitucionais relativas aos direitos e garantias previstos no artigo 5°, da Carta Magna, podem ser usufruídas pelo Poder Público, tais como a proteção do direito de propriedade e devido processo legal, mas não é possível eleger o direito de punir como algo equiparável ao direito à liberdade, por exemplo.

Para mais, ainda que a persecução da improbidade administrativa possua aspiração moral e real da coletividade, tal não se equipara a direito fundamental de qualquer ordem ou grandeza.

Além disso, a reforma implementada pela Lei n.° 14.230/2021 não gerou a revogação do combate à improbidade administrativa, mas, tão somente, fixou novos parâmetros para a sua concretização e persecução judicial, ainda que mediante regras garantistas que possam tornar mais dificultosa a apuração de ilícito desta natureza.

Do mesmo modo, o fato de o Brasil ser subscritor de convenção de combate à corrupção, a exemplo do Tratado de Mérida, não pode ser considerado argumento apto a impedir a aplicabilidade de norma mais benéfica, em se tratando de direito administrativo sancionador, já que inexiste direito fundamental de punir atribuível ao Estado.

Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade ou inconvencionalidade do artigo 16, § 3°, da Lei n.° 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/2021.

De outra parte, no que se refere à probabilidade da ocorrência dos atos de improbidade administrativa e a demonstração do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, o
Parquet
defende que tais requisitos são presumidos no caso concreto, diante da velocidade atual de transferência de bens e valores, além da dificuldade de rastreabilidade destas operações.

Entretanto, o posicionamento adotado por esse Egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o que dispõe o artigo 16, § 3°, da Lei n.° 8.429/92, é no sentido de que deve existir, no processado, prova de que o réu está se desfazendo de seu patrimônio, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário. Veja-se:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS – INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO PLEITO – DECISÃO PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO TEXTO ANTERIOR - ALTERAÇÃO NORMATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº. 14.230/2021 –

OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO

AOS PROCESSOS EM CURSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o deferimento do pedido cautelar de indisponibilidade de bens, deve restar demonstrada a presença de fortes indícios do ato de improbidade administrativa.

2. Mutatis mutandis, o entendimento firmado pelo E. STF no julgamento do ARE 843.989, em 18/08/2022 - Tema 1.199,

deve ser observado ainda com relação ao pedido de indisponibilidade de bens, que embora tenha sido prolatado na vigência do texto anterior, aplica-se as alterações trazidas pela Lei nº 14.230/21, em especial por ser norma também de caráter processual, aos processos em curso.

3. Recurso desprovido”.

(N.U 1024294-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 13/09/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 16, § 3º, DA LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14. 230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021, AOS RECURSOS PENDENTES DE JULGAMENTO — AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA — IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR.

Com o advento da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, passou-se a exigir a demonstração do periculum in mora para o decreto de indisponibilidade de bens. Assim, ausente prova de que o réu está a se desfazer do patrimônio material, com a finalidade de frustrar eventual ressarcimento ao erário, é de rigor o indeferimento da medida. Recurso não provido”.

(TJ-MT 10170374520208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2022). (Grifo nosso).

Desse modo, ao menos em juízo cognitivo sumário,
ausentes os requisitos legais
, não se mostra cabível a declaração de indisponibilidade de bens, ressalvando-se, entretanto, que havendo qualquer alteração na postura das partes agravantes quanto à preservação de seu patrimônio, nada impede novo pedido seja formulado perante o juízo de origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024